Tribunal: STF
Processo: AI 628086
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO
   DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a
   controvérsia relativa a plano de demissão voluntária encontra-se
   no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o
   recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à
   Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.